Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740068-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RENATO ZARATZ VIEIRA DA CUNHA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA DA CUNHA, ANDRE LUIS CARVALHO VIEIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS RENATO ZARATZ VIEIRA DA CUNHA e EDUARDO ALEXANDRE ZARATZ VIEIRA DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 140593238), que, nos autos do inventário do Espólio de Joanil Vieira da Cunha, dentre outros pontos, nomeou ANDRÉ LUIS CARVALHO VIEIRA DA CUNHA (agravado) como inventariante; entendeu que o pedido dos recorrentes acerca da colação do imóvel situado no Edifício Barão do Rio Branco (sala no 349) com a respectiva vaga de garagem constitui questão de alta indagação, devendo, portanto, ser remetido às vias ordinárias; e indeferiu a reunião de processos requerida pelos agravantes. Busca os recorrentes a reforma parcial do decidido pelo Juízo de primeiro grau, aduzindo para tanto que são filhos do autor da herança com Soeli Zaratz Pinto, de quem o de cujus era divorciado. Posteriormente afirmam que o de cujus conviveu em união estável com Lídia Maria Carvalho Pereira, no período de julho/1978 até outubro/2009, quando esta veio a falecer. Os agravados são frutos desta relação. Aduzem que houve omissões de bens já na sucessão hereditária da genitora dos agravados. Asseveram também a ocorrência de vícios na doação do aludido bem imóvel promovida pelo de cujus em prol dos agravados, dentre outras iniciativas, prejudicando os direitos dos agravantes na partilha da totalidade do acervo patrimonial do de cujus. Com base nesses argumentos acima sintetizados, agravam do indeferimento tanto da colação do bem imóvel supramencionado como da reunião do inventário com o arrolamento sumário correlacionado à sucessão hereditária da genitora dos agravados, destacando a presença de risco de prejuízo de difícil reparação na hipótese de manutenção da decisão vergastada. Tecem ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, requerendo seu deferimento para: “a.1 - SUSPENDER o Inventário, até que demanda judicial específica, para anular a doação, e trazer à colação todos os bens do acervo patrimonial do autor da herança seja efetivamente promovida; a.2 - Determinar a REUNIÃO do Inventário com o Arrolamento Sumário (Processo no 2013.01.1.019213-0), seguido da SOBREPARTILHA distribuída sob o no 0718906-61.2019.8.07.0001 (emendas de ids 119088680 e 119088681), todas promovidas pelos Agravados à REVELIA do Agravante e de seu irmão, quando o autor da herança já não se encontrava em sua plena capacidade de cognição, e promovidas com o claro intuito de “BLINDAR” o acervo hereditário do de cujus, tudo para evitar prejuízos de difícil reparação ao Agravante e seu irmão, frutos do 1o casamento do autor da herança;” No mérito, requestam pelo provimento integral do recurso aviado. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 41646380), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa à antecipação da tutela recursal ao final almejada, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único). Cotejando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal nem à concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por reputar bastante tênue a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes neste recurso. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, não se denota, no particular, a probabilidade do direito defendido pelos agravantes em grau suficiente a lastrear o provimento de caráter liminar postulado neste agravo de instrumento. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo de origem analisou atentamente a controvérsia posta à colação, concluindo que a questão da colação do imóvel situado no Edifício Barão do Rio Branco (sala no 349), com a respectiva vaga de garagem, doado pelo de cujus aos agravados, consubstancia matéria de alta indagação, que demanda ampla incursão na instrução probatória para ser resolvida. A teor do disposto no art. 612 do CPC, incumbe ao juízo de inventário decidir apenas as questões de direito comprovadas de plano, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de maior dilação probatória. A discussão sobre eventuais máculas no ato da referida doação indubitavelmente configura questão de alta indagação e não comporta solução no bojo dos autos do inventário, que é um procedimento especial e de cognição estreita, havendo, portanto, que ser resolvida em ação específica e adequada, de acordo com a legislação de regência e dentro dos parâmetros do devido processo legal. A propósito, calha invocar precedente jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo posicionamento lá adotado, mutatis mutandis, bem serve de reforço de fundamentação deste decisum. A ver, in verbis: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÕES. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. PARTILHA. PROVA DO ESFORÇO COMUM. 1. Por força do art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens - recentemente, a Lei 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos -, regra também aplicável às uniões estáveis. 2. A Segunda Seção desta Corte, seguindo a linha da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, "e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha" (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015). 3. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC/73, "todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas", entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. Portanto, havendo o juiz de piso preconizado que a questão do esforço comum demanda produção de provas, sendo de alta indagação, esta deve ser dirimida nas vias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873590 RS 2020/0109295-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) – grifo nosso Diante desse descortino, prima facie, se mostra acertada a decisão recorrida neste tocante. Quanto ao pedido de reunião do inventário com o arrolamento sumário ligado à sucessão hereditária da genitora dos agravados, assim como o Juízo a quo também não vislumbro razões plausíveis para seu deferimento. A fim de se evitar desnecessária tautologia, peço vênias para transcrever relevante e elucidativo trecho da decisão combatida acerca deste ponto, o qual adiro, sem ressalvas, a estas razões de decidir: “(...) Não há como prosperar, na hipótese dos autos, a reunião desse processo com o de sobrepartilha da mãe dos herdeiros citados acima, uma vez que os patrimônios são distintos. Eventual quinhão a ser repartido ao espólio do falecido fará, por óbvio, parte dos bens a serem repartidos aqui. (...)” Concernente ao pedido de suspensão do inventário como o viso de evitar prejuízos aos agravantes, a despeito de sua possibilidade (CPC, art. 313, V, “a”), por conta de prejudicialidade externa derivada de eventual pretensão anulatória da multicitada doação, neste caso concreto, não identifico substratos fático-processuais capazes de justificar tal acolhimento neste momento processual. Denota-se que a ação de inventário se encontra em fase bastante incipiente, apenas com a nomeação do inventariante, ainda sem constar sequer as primeiras declarações. Nesse cenário, até por atendimento ao princípio da celeridade e da efetividade, é necessário que se avance a marcha processual, eis que, como cediço, tal procedimento exige o cumprimento de diversas formalidades até que haja qualquer liberação ou partilha de bem(ns). De bom alvitre frisar no ensejo que havendo fato novo ou nova decisão judicial que tenha o condão de efetiva e fundamentadamente acarretar diretos ou reflexos prejuízos aos agravantes, estes terão a faculdade de impugná-lo(a) por meio do recursos adequados à espécie. Ademais disso, caso os agravantes exerçam direito de ação com relação à doação pelas vias ordinárias, lá o juízo competente, com base no conjunto fático-probatório e à luz do livre convencimento (CPC, art. 371), terá melhores condições de sopesar a verossimilhança da pretensão movida, e, a depender da análise do caso, deferir tutela de urgência que entender cabível e necessária. À guisa de ilustração, veja-se a hipótese de suspensão do inventário determinada em ação de reconhecimento de união estável, na qual foi reconhecida a prejudicialidade externa e a imprescindibilidade do sobrestamento para o resguardo de direitos sucessórios naquela situação específica: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA PELO INVENTARIANTE PARA A ENTREGA DE BENS PELA AUTORA DA DEMANDA. BENS QUE ESTÃO NA POSSE REGULAR DA SUPOSTA COMPANHEIRA DESDE O FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INVENTARIANTE. ATRIBUIÇÕES. I. Ação que tem por objeto reconhecimento de união estável entre a pretensa companheira e o autor da herança qualifica-se como prejudicial externa que autoriza a suspensão do inventário, na medida em que repercute diretamente na partilha, presente o disposto nos artigos 313, inciso V, alínea "a", 612 e 628, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Estando a autora da ação de reconhecimento de união estável na posse regular dos bens desde a morte do autor da herança e não demonstrado risco de dilapidação patrimonial, não há fundamento para que seja obrigada a entregá-los ao inventariante, consoante a inteligência dos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil. III. A suspensão do inventário não importa na destituição do inventariante, mas naturalmente cessa as suas atribuições até que volte a tramitar, sem prejuízo do requerimento de "atos urgentes a fim de evitar dano irreparável" na forma do artigo 314 do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos legais. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1610858, 07056054520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante de todo o exposto, não reputando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos das tutelas de urgências vindicadas nestes autos, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator